Tribunal: TCU
Processo: 010.250/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por James Pereira da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2025-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Considerando que o prazo solicitado pelo recorrente de suspensão do processo por 90 (noventa) dias, para juntada de novos documentos e exercício pleno do princípio da ampla defesa e do contraditório, já expirou, sem que tivessem sido apresentados novos elementos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em (i) reconhecer a perda de objeto do pedido de suspensão do processo formulado pelo recorrente, sem prejuízo de esclarecer que não há previsão nos normativos do Tribunal para atendimento do pleito; (ii) não conhecer do recurso, por ausência dos requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, e (iii) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.250/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.403/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.402/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: James Pereira da Silva (XXX.595.972-XX). 1.3. Recorrente: James Pereira da Silva (XXX.595.972-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard - AC. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Larissa Santos de Matos Golombieski (6259/OAB-AC), representando James Pereira da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.